Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751125-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENISSE DOS SANTOS MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO PAN S.A, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDENISSE DOS SANTOS MATOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação de repactuação de dívidas n. 0716930-53.2023.8.07.0009, que indeferiu a tutela de urgência referente à limitação de descontos em contracheque da autora (ID 177386956 dos autos originários) nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em pedido de suspensão da exigibilidade do débito mantido com os requeridos. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o simples ajuizamento de ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento não altera a exigibilidade dos débitos vencidos e vincendos. Ademais, inexiste qualquer ilegalidade nos descontos em folha realizados em decorrência da contratação de empréstimos, devendo se observar que mais de R$ 4.000,00 dos descontos constantes da folha da autora são obrigatórios ou facultativos de outra natureza, não se verificando violação da margem consignável. Anote-se, igualmente, que eventuais empréstimos não consignados não devem ser considerados para fins da limitação legal para consignação em folha. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) (grifou-se). Em suas razões recursais (ID 53965639), defende a antecipação da tutela recursal nos seguintes termos: Outrossim, é urgente a necessidade de imediata interrupção ou limitação dos descontos, que colocam em risco a própria subsistência do agravante, que tem parte substancial de seus rendimentos subtraídas, impossibilitando-o de manter-se com o mínimo de dignidade todos os meses, e podendo fazer com que ele assuma ainda mais empréstimos, agravando sua situação financeira. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. (ID177386956 dos autos originários). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido liminar formulado no agravo de instrumento, em que pese a nomeação como pedido de atribuição de efeito suspensivo, percebe-se a exata coincidência para com a tutela de urgência indeferida pela decisão combatida. Trata-se, portanto, de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, antecipatória, reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. A agravante afirma estarem preenchidos tais requisitos sob a alegação de que, efetuados descontos relativos às operações financeiras contratadas, não lhe resta o mínimo para uma existência digna. Desse, modo, defende que tanto a probabilidade de seu direito como o perigo de dano, ambos se fundam no princípio de preservação da dignidade da pessoa humana. Em que pese haja divergência nas próprias razões recursais quanto aos percentuais de comprometimento da renda, busca afirmar que mais de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos estão comprometidos com operações financeiras que contratou no passado, restando comprometida sua dignidade de modo a justificar a suspensão de descontos em folha de pagamento ou, subsidiariamente, sua limitação. O pleito não merece prosperar. No caso concreto, não restam comprovados requisitos que fundamentem a medida liminar buscada. Em relação à probabilidade do direito, consultando os autos originários, verifico que a agravante deixou de juntar aos autos as cópias de todos os acordos e documentos que permitiriam a verificação das condições nas quais se dão a cobrança das diversas dívidas cujas cobranças alega serem, de maneira indivisa, abusivas. Tal como pontudo pelo juízo de origem não se afiguram patentemente ilícitos os descontos efetuados na folha de pagamentos da agravante. Além da não juntada de toda a documentação, larga parcela dos descontos são obrigatórios ou classificados como “facultativos de outra natureza”, incapazes de comprometerem a alegada margem consignável. Ademais, os descontos em folha de pagamento não indicam excessivo comprometimento de forma a macular a dignidade humana da agravante. A análise dos contracheques apresentados pela agravante (ID 175728687, p.129-130 e ID 176951973) indica a variação de rendimentos mensais brutos entre R$ 15.436,68 e R$ 21.092,61 e rendimentos mensais líquidos sempre superiores a R$ 5.000,00. No mesmo sentido, não comprometida a dignidade da agravante, não se vislumbra urgência ou perigo de dano. Ademais, a análise das dos extratos de movimentação bancária (ID 175728687, p.95-121) indicam que não há insuficiência mensal de recursos que justifiquem o uso de crédito rotativo como, por exemplo, cheque especial. Pelo contrário, a análise do mês de setembro de 2023 indica a pluralidade de recebimentos de igual valor (dez ocorrências) a indicar a possibilidade de outra atividade remunerada pela agravante, militar da reserva. Anoto, ainda, ser ônus da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quando há alegação de superendividamento, oportunidade na qual deverá ser provada não só a dificuldade financeira, mas o que e a quem se deve. Na falta de preenchimento dos requisitos essenciais para a tutela de urgência, acertada a decisão do juízo na origem que a indeferiu. Assim, em uma análise preliminar do caso concreto, ao menos no presente momento processual, verifico não estarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Diante do exposto, indefiro a liminar reclamada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator